Tribunal: TJPA
Processo: 0894789-24.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894789-24.2024.8.14.0301

APELANTE: JACYNTHO VASCONCELLOS MOREIRA DE CASTRO JUNIOR

APELADO: SERGEL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0894789-24.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: JACYNTHO VASCONCELLOS MOREIRA DE CASTRO JUNIOR

RECORRIDO: SERGEL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos à execução. Pedido de gratuidade da justiça. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Extinção do processo sem resolução de mérito. Legalidade da decisão.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Jacyntho Vasconcellos Moreira de Castro Junior contra sentença que, em embargos à execução, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte em cumprir determinação judicial para comprovar a condição de hipossuficiência financeira, a fim de obter os benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à legalidade da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ante o descumprimento da decisão que determinou a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem agiu em conformidade com o art. 99, §2º, do CPC, ao determinar a comprovação da condição financeira da parte, diante da ausência de elementos suficientes à concessão do benefício.

4. A parte recorrente foi regularmente intimada para cumprir a determinação, mas quedou-se inerte, conforme certidão constante dos autos.

5. A inércia inviabiliza o regular desenvolvimento do processo, legitimando o cancelamento da distribuição, nos moldes do artigo 290 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a extinção do feito sem resolução de mérito quando a parte, intimada a comprovar a alegada hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça, permanece inerte.

2.

. O art. 99, §2º, do CPC autoriza o juízo a exigir prova documental antes de indeferir o pedido, não havendo ilegalidade na decisão que extingue o feito por descumprimento da ordem judicial.

3.

Não sendo deferida a gratuidade de justiça e não tendo sido recolhidas as custas processuais iniciais, deve ser realizado o cancelamento da distribuição nos moldes do artigo 290 do CPC/15, sem a cobrança de qualquer custa como elucida o artigo 22 da lei de custas do Estado do Pará.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º, 290 e 485, IV. Lei Estadual nº. 8.328 de 2015, art. 22.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0894789-24.2024.8.14.0301; Recorrente: Jacyntho Vasconcellos Moreira de Castro Junior; Recorrido: Sergel Serviços de Construções Ltda.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do relatório e do voto do Relator que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JACYNTHO VASCONCELLOS MOREIRA DE CASTRO JUNIOR
contra a sentença proferida nos autos de
Embargos à Execução
, que tramitam sob o número 0894789-24.2024.8.14.0301, na 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A decisão recorrida, lançada ao id 30193961, extinguiu o feito
sem resolução de mérito
, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a
inércia da parte autora (embargante)
em comprovar a alegada hipossuficiência financeira, conforme determinado judicialmente. O Juízo de origem concedeu prazo para apresentação de documentos comprobatórios (conforme decisão de id 133004844), o qual transcorreu sem manifestação (certidão de id 135860131). Não houve fixação de custas ou verba honorária na sentença.

Em suas razões recursais (id 30193962), o Apelante sustenta, em síntese:

(i)

que o juízo de primeiro grau indeferiu indevidamente o pedido de gratuidade de justiça, ao exigir prova documental complementar à declaração de hipossuficiência constante na inicial;

(ii)

que a negativa ao benefício afronta o direito fundamental de acesso à justiça e contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a simples declaração de insuficiência é suficiente para concessão do benefício;

(iii)

que o valor das custas inviabiliza o acesso à jurisdição, dada sua alegada situação financeira precária;

Requer, ao final, a
reforma da sentença para concessão da gratuidade da justiça e retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões colacionadas ao id 30194217, a Apelada
SERGEL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
sustenta, em resumo:

(i)

que o Juízo de origem agiu em estrita observância ao art. 99, § 2º, do CPC, ao oportunizar ao Apelante a comprovação de sua condição econômica antes de indeferir o pedido de gratuidade;

(ii)

que o Apelante permaneceu absolutamente inerte, não juntando qualquer documento nem mesmo uma declaração formal de hipossuficiência;

(iii)

que a jurisprudência admite o indeferimento da gratuidade quando ausentes elementos mínimos de convicção ou diante da inércia da parte;

(iv)

que a tentativa de rediscutir a matéria na instância superior esbarra na preclusão, sendo descabida a concessão do benefício em grau recursal diante da negligência processual verificada;

Requer, ao final, o não provimento do recurso, a manutenção integral da sentença e a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade do indeferimento do pedido de justiça gratuita e à consequente extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Consoante se depreende dos autos, a parte autora pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça por ocasião da propositura dos embargos à execução, contudo, limitou-se a apresentar alegações genéricas acerca de sua suposta condição de pobreza, sem acostar documentos que pudessem corroborar minimamente suas alegações.

Diante da insuficiência probatória, o juízo de origem, em estrita obediência ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, oportunizou à parte, por meio da decisão de id 30193959, a juntada de documentação idônea — tais como as três últimas declarações de imposto de renda ou contracheques — ou, alternativamente, o recolhimento das custas, facultando inclusive o parcelamento.

Intimado regularmente, o Embargante permaneceu absolutamente inerte, não atendendo a nenhuma das determinações judiciais, o que foi devidamente certificado nos autos por meio da certidão de id 30193960.

Diante desse contexto, entendo que o juízo de primeiro grau atuou com acerto ao indeferir o pedido de justiça gratuita e extinguir o feito.

Ressalte-se que não se trata, aqui, de negar o acesso à jurisdição, mas de exigir da parte requerente o mínimo de diligência processual. A concessão da gratuidade da justiça não se opera automaticamente, sendo necessário o cumprimento das exigências legais quando houver dúvida razoável quanto à alegada hipossuficiência, como no presente caso.

Acrescento apenas que não há no caso incidência de custas processuais, nos termos do artigo 22 da lei de custas do Estado do Pará, sendo que, apesar do juízo de origem ter capitulado a extinção pelo artigo 485, IV do CPC/15, deveria o ter feito nos moldes do artigo 290 do CPC/15.

Ante ao exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 10/12/2025